Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744803-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA RECORRIDO: ADRIANA GOMES COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 50% DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 2. O fato de o executado utilizar a sua propriedade rural para a exploração de agronegócio e lá comparecer esporadicamente não o qualifica como imóvel residencial para fins de proteção do bem de família. 3. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade, o que não é caso dos autos, uma vez que se trata de propriedade rural de médio porte. 4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, necessário que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, o que não sobreleva na espécie, haja vista que o agravante atua no ramo comercial de padaria e restaurante em região nobre de Taguatinga. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, aponta violação aos artigos 1.712 do Código Civil, 1o e 4o, §2o, ambos da Lei 8.009/1990 e, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu da interpretação adotada pela Corte Superior em relação à impenhorabilidade de imóvel rural caracterizado como bem de família. Sustenta, em síntese, que os frutos do aludido bem, no qual realiza atividades de agronegócio, servem de sustento para si e para sua família. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.712 do Código Civil, 1o e 4o, §2o, ambos da Lei 8.009/1990, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “(...) o fato de o executado utilizar a sua propriedade rural para a exploração de agronegócio e lá comparecer esporadicamente não qualifica o imóvel como residencial para fins de proteção do bem de família. (...) a impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade (...). Aqui, além de não se tratar de pequeno imóvel rural, é fato incontroverso que o agravante atua no ramo comercial de padaria e restaurante em região nobre de Taguatinga” (ID 26453304 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria prosseguir, uma vez que, consoante a jurisprudência do STJ: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt no REsp 1902904/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029